Tribunal: TJMT
Processo: 0002628-21.2015.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002628-21.2015.8.11.0012

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[LEONALDO SOUZA DE GODOI - CPF: 428.017.611-68 (APELANTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVINX - CNPJ: 04.909.731/0001-05 (APELADO), DHIEGO AUGUSTO GONCALVES VILELA CASSIMIRO - CPF: 029.526.571-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – TRABALHADOR BRAÇAL – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO – DESFAVORÁVEIS PARA A READAPTAÇÃO EM OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser consideradas, além do preenchimento dos requisitos previstos em lei, as condições pessoais e socioeconômicas do segurado e, também, a natureza das atividades laborais por ele desenvolvidas.

Com essa premissa, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial do segurado, se não há possibilidade de readaptação em outra atividade laboral, em razão das suas condições pessoais, é impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONALDO SOUZA DE GODOI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina/MT que, nos autos de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez n. 0002628-21.2015.8.11.0012 (código nº. 74531), ajuizada em face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA XAVANTINA – PREVINX, julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto ficar comprovada a incapacidade parcial do apelante, devendo ser submetido a reabilitação para atividade compatível com suas limitações.

Em suas razões recursais o apelante alega que “
é evidente que o autor já passou por cirurgia medica na coluna, bem como permanece sentindo dor, onde a própria pericia responde que o prognostico de cura seria o tratamento cirúrgico, o que já foi realizado, sem sucesso”.

Afirma que “
primeira perícia ficou inconclusiva no item 6(quanto ao grau de incapacidade para o trabalho), uma vez que não há dúvidas quanto ao estado de saúde do autor, nem mesmo de que esta doença acarretou devido a posição para trabalho de forma sentada com viagens que perduravam horas seguidas, levando pacientes enfermos a outros estados”.

Aduz que
“já requereu pedido de readaptação, no qual foi negado pelo município, contudo, passou a responder processo administrativo disciplinar por suposto abandono de emprego, mesmo tendo comunicado sobre o estado de saúde e comprovando tal situação”.

Verbera que “
diante dos documentos anexados à exordial, ficou claro, que o autor tem doença que ocasionou a sua invalidez, sendo que o mesmo não consegue readaptação, mesmo que esse seja o desejo dele; Que o corpo não responde como ele gostaria, e isso o deixa ainda mais depressivo”

Discorre que
“é pessoa de idade, e por ser doente não aguenta pegar peso, muito menos ficar horas em pé ou até mesmo sentado”

Sustenta, ainda, que
“está sobrevivendo com ajuda da família, tendo vista que não recebe nenhum tipo de benefício da previdência social, muito menos não conseguiu sequer aposentar”

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso.

Contrarrazões rechaçando os argumentos do recurso e, pugnando ao final por seu desprovimento (id.170642174)

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, deixa de opinar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Da análise dos autos, consta que
Leonaldo Souza de Godoi
propôs ação previdenciária de aposentadoria por invalidez contra o Fundo Municipal de Previdência Social de Nova Xavantina – PREVINX, alegando que foi diagnosticado com “
protrusão discal posterior difusa em L4- L5 tocando o saco dural anteriormente; protrusão discal mediana e paramediana a direito em L5S1 apagando o recesso lateral e tocando a raiz direita de S1; estreitamento do neuroforamen de L5-S1 mais a esquerda podendo tocar a raiz esquerda de L5; artrose interapofisaria a direita de L3-L4 a L5S1; espondilose lombar inicial (
CID. M51.1, CID. M51.2)
”
.

Afirmou, na inicial, que desempenha o labor de Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde e a própria junta médica do Fundo Municipal reconheceu a incapacidade para exercer referida função, razão pela qual permaneceu no ano de 2013 a 2014 afastado de sua atividade laboral.

Argumentou que apesar de cessado o benefício e indeferido o pedido de aposentadoria por invalidez, não possui condições de retornar ao trabalho, o que motivou a interposição da ação.

Foi realizada perícia médica (id.64729972, p.50 e id.64729972, p.103).

Em seguida, foi proferido o ato sentencial que, como já relatado, julgou improcedentes os pedidos ventilados na exordial para conceder a aposentadoria por invalidez.

Contra essa sentença insurge a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Sobre os benefícios, é relevante destacar que, no caso vertente, aplica-se a Lei Complementar Municipal n.1.189/2006, que dispõe sobre o Regime próprio de Previdência Social, já que o autor, ora apelante, é servidor público do Município de Nova Xavantina/MT.

O artigo 28 da referida lei estabelece que é direito dos servidores públicos do Município de Nova Xavantina a aposentadoria por invalidez ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garante a subsistência.

Ao passo, o Decreto n°. 3.109/2018, que regulamenta os procedimentos para realização de Perícias médicas dos servidores públicos municipais, em seu artigo 2°, inciso I e V, define o conceito de perícia médica e atestado médico, vejamos:

“Art. 2° Para fins deste Decreto Considera-se:

I –
Perícia Médica
: é o ato de avaliação técnica realizada por profissional da área médica para fins de posse e exercício,
readaptação, concessão de licença médica
e odontológica, e licença por motivo de doença de pessoa da família;

(...)

V
– Atestado ou laudo médico: ato necessário à realização de perícia médica para fins de licença médica
ou odontológica, licença por motivo de doença em pessoa da família e
readaptação
, acompanhamento de documentos comprobatórios; (grifos nossos).

O ponto controvertido, no presente feito, reside em verificar se as moléstias que acometeram a parte autora,
Leonaldo Souza de Godoi
,

o incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais a ponto de ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (id.64729972, p.50), subscrito pelo
Dr. Adelmo Ferreira Barros – CRM/MT n.2.436
, no exame clínico estabeleceu que:

“(...)

1. O
periciando apresenta alguma lesão que o impossibilita trabalhar:

R: SIM

(...)

3.
O periciando é portador de incapacidade laborativa
que impede o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência?

R: Sim.

4. Qual a causa desta incapacidade?

R: Dor por hérnia discal.

5.
Desde quando remonta a incapacidade
?

R:
Desde 2013.

6. Qual o grau de
incapacidade para o trabalho
?

R:
Definitiva.

7.
O periciando possui condições de autodeterminar-se
completamente ou depende de algum auxílio/acompanhante?

R: Tem condições de autodeterminar-se.

(...)”

Nesse mesmo contexto, a perícia complementar apresentou respostas para os quesitos das partes (id. 64729972 p.103):

“(...) 2.1 Quais as limitações físicas que a doença impõe?

R: Tem dor.

2.2
A doença incapacita o periciando para o cargo de motorista
? De forma total ou parcial, temporária ou permanente?

R: Total
.

2.3 A incapacidade decorre de moléstia profissional?

R: Não.

2.4
A doença o torna incapaz para qualquer atividade
, seja laboral ou não?

R: Não.

2.5 É suscetível de Readaptação
?

R: Sim.

(...)”

Nota-se que o Perito afirmou conclusivamente que a parte autora apresentava na época incapacidade permanente para a atividade habitual, mas não para toda e qualquer atividade.

Ainda, acerca da obrigatoriedade da realização de perícia para a comprovação de incapacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA. INSS.
PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado,
a concessão de aposentadoria pelo INS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho.
2. Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a perícia realizada nos autos atestou a invalidez parcial do autor da ação e o contrato celebrado entre as partes exige a impossibilidade de o segurado desempenhar quaisquer atividades laborais, conclusão cuja alteração encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 365670/MG, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 1/8/2017). [Destaquei]

Desse modo, analisando todos os aspectos envolvidos, tenho que a reabilitação profissional é plenamente possível ao tempo da prova técnica.

Assim, escorreita a sentença combatida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MARÇO DE 2024 (PLENARIO VIRTUAL):

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO). A 1ª VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 25.03.2024.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
LEONALDO SOUZA DE GODOI
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Previdenciária por Invalidez n. 0002628-21.2015.8.11.0012 ajuizada contra
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA XAVANTINA – PREVINX
, julgou improcedente o pleito inicial.

No voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora negou provimento ao recurso de apelação, sob o argumento de que o laudo pericial concluiu que a parte autora apresentava incapacidade permanente para a atividade habitual, mas não para toda e qualquer atividade, com a possibilidade de readaptação.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria em discussão.

No caso, trata-se de pleito de aposentadoria por invalidez requerida pela parte autora, com a alegação de que foi diagnosticada com “
protrusão discal posterior difusa em L4- L5 tocando o saco dural anteriormente; protrusão discal mediana e paramediana a direito em L5S1 apagando o recesso lateral e tocando a raiz direita de S1; estreitamento do neuroforamen de L5-S1 mais a esquerda podendo tocar a raiz esquerda de L5; artrose interapofisaria a direita de L3-L4 a L5S1; espondilose lombar inicial (
CID. M51.1, CID. M51.2)”.

A respeito da aposentadoria por invalidez, o art. 28 da Lei Complementar Municipal n. 1.189/2006, que estabelece o Regime Próprio de Previdência Social de Nova Xavantina, dispõe o seguinte:

“Art. 28. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a incapacidade e enquanto permanecer nessa condição.

§ 1º. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 56.

§ 2º. Os proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição, não poderão ser inferior a 70% (setenta por cento) do valor calculado na forma estabelecida no art. 56.

[...]

§ 6º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopata grave; doença de Parkison; espondialoartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome de deficiência imunológica adquirida – AIDS; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia.

§ 7º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente.”.

Extrai-se da referida legislação que a aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial.

A conclusão adotada pela d. relatora é pela ausência dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em razão da possibilidade de readaptação.

No caso, consta o competente laudo pericial, cuja conclusão é de que há
incapacidade permanente e total
para a atividade habitual de motorista, mas que, em tese, a parte apelante é suscetível de readaptação. Vejamos:

“[...] 2.1 Quais as limitações físicas que a doença impõe?

R: Tem dor.

2.2
A doença incapacita o periciando para o cargo de motorista
? De forma total ou parcial, temporária ou permanente?

R: Total
.

2.3 A incapacidade decorre de moléstia profissional?

R: Não.

2.4
A doença o torna incapaz para qualquer atividade
, seja laboral ou não?

R: Não.

2.5 É suscetível de Readaptação
?

R: Sim.

[...]”
(id. 170641194, p.103).

Não obstante, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como idade, nível de escolaridade e a dificuldade para reinserção no mercado de trabalho.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.

1. "
Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez
" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.) [sem destaque no original].

A partir dessas premissas, percebe-se que o segurado exercia a
função de motorista desde 1994
e possui atualmente
59 anos,
idade essa considerada avançada.

Em que pese o laudo pericial concluir pela possibilidade de reabilitação profissional em outras funções de leve intensidade, tais condições são difíceis em decorrência da idade e da formação acadêmico-profissional do apelante, que exercia função de baixa escolaridade.

Tal posicionamento, inclusive, já foi defendido pela i. relatora em caso semelhante, cuja parte segurada exercia também a função de motorista e contava com 60 anos. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PERMANENTE E DEGENERATIVA –
MOTORISTA DE CAMINHÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
– TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, §4°, II, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 42 da Lei federal nº 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2 - Entrementes
, a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42 da Lei federal nº 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

3 - Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

4 - O termo inicial do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

5 - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.”
(TJMT, N.U 1048278-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

Ainda, no mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ––RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –
(TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO
- NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)”
(TJMT, N.U 1026036-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS NECESSÁRIOS - CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
– IMPOSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO.

1-Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aposentadoria por invalidez, quais sejam, ocorrência de acidente, nexo causal deste com as atividades laborais, lesões e sequelas que implicaram na perda definitiva da capacidade laborativa do empregado, considerando os aspectos socioeconômicos e culturais da parte autora, é de rigor o deferimento do benefício aposentadoria por invalidez.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.”
(TJMT, N.U 1032819-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 31/01/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –
(TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO
- NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença tenha possuído condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).”
(TJMT, N.U 0003322-48.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

Dessa forma, em que pese o posicionamento da d. relatora quanto à possibilidade de readaptação da parte autora e, por conseguinte, o desprovimento do recurso e manutenção da sentença de improcedência, tenho que, no caso específico, há necessidade de concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência das condições pessoais da parte autora – idade avançada e atividade laboral de baixa escolaridade.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para conceder a aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir da cessação do auxílio-doença, com a incidência de correção monetária pelo INPC – índice utilizado pelo RGPS, nos termos do art. 56 da Lei Complementar Municipal n. 1.189/2006 -, bem como juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação – súmula 204 do STJ e tema 905 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares,

Suspendo o julgamento para reanálise dos autos.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Aguardo.

EM 29 DE ABRIL DE 2024:

A RELATORA PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 06.05.2024.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara:

Na sessão do dia
11/03/2024
proferi voto negando provimento ao recurso interposto por
LEONALDO SOUZA DE GODOI
para ratificar a sentença de instância singela que julgou improcedente o pedido formulado na inicial da ação previdenciária proposta em desfavor do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA XAVANTINA – PREVINX
.

Pediu vista o 2º vogal, e. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Na sessão de
29/04/2024
, Sua Excelência proferiu voto-vista divergindo desta relatora para
conceder a aposentadoria por invalidez à parte autora,
nos termos do art. 56 da Lei Complementar Municipal n. 1.189/2006, em virtude das condições pessoais e socioeconômicas do segurado desfavoráveis à reinserção no mercado de trabalho.

Pois bem. Após melhor refletir sobre a questão controvertida e as peculiaridades dos autos, hei por bem rever meu posicionamento anterior para reconhecer o direito do apelante à aposentadoria por invalidez. Explico-me:

O apelante

foi diagnosticado com
“protrusão discal posterior difusa em L4- L5 tocando o saco dural anteriormente; protrusão discal mediana e paramediana a direito em L5S1 apagando o recesso lateral e tocando a raiz direita de S1; estreitamento do neuroforamen de L5-S1 mais a esquerda podendo tocar a raiz esquerda de L5; artrose interapofisaria a direita de L3-L4 a L5S1; espondilose lombar inicial (
CID. M51.1, CID. M51.2), razão pela qual pleiteou aposentadoria por invalidez.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste e o impede de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A perícia realizada em juízo, por seu turno, comprova que a
incapacidade da parte autora é de

natureza permanente e total
, para a atividade de Motorista, no entanto, suscetível de readaptação.

Não obstante, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser observados os elementos do artigo 28 da Lei Complementar Municipal n. 1.189/2006, que estabelece o Regime Próprio de Previdência Social de Nova Xavantina, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela possibilidade readaptação para outra atividade laboral.

É certo que, em decorrência do laudo médico, o apelante teria condições de exercer outros ofícios, portanto, não seria uma doença incapacitante que levaria ao
status
de invalidez. Entretanto, o mesmo conta, hoje,
com 59 (cinquenta e nove) anos
, tem baixa escolaridade e,
diante do seu histórico laboral, sempre exerceu atividade braçal
, que, sabidamente, demanda esforço físico e a plena capacidade da coluna lombar e dos membros.

Diante desse quadro, penso que, de fato, será muito difícil ou até impossível readaptação do apelante em outra atividade no órgão público, dada a idade e baixa escolaridade.

Não há desconsiderar, ademais, que
“(...) as metamorfoses do mercado de trabalho, verificadas desde as últimas duas décadas do século XX, provocaram o aumento da vulnerabilidade do trabalhador em idade cada vez menor, já a partir dos 45 (quarenta e cinco anos) anos, tendo grande impacto na fase pós-laboral de sua vida, tanto em sua situação de renda, como nas suas ativid
ades após os 60 (sessenta) anos
”. (FÉLIX, Jorge. “O idoso e o mercado de trabalho”, artigo disponível em:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9092/1/O%20Idoso%20e%20o%20mercado.pdf
, acesso em: 27/09/2021).

Assim, as condições pessoais do recorrente – idade, baixa escolaridade e ser pessoa portadora de sequelas que a impossibilitam de exercer atividade que demanda esforço físico (já que o diagnóstico foi CID. M51.1, CID. M51.2 – “
protrusão discal posterior difusa em L4- L5 tocando o saco dural anteriormente; protrusão discal mediana e paramediana a direito em L5S1 apagando o recesso lateral e tocando a raiz direita de S1; estreitamento do neuroforamen de L5-S1 mais a esquerda podendo tocar a raiz esquerda de L5; artrose interapofisaria a direita de L3-L4 a L5S1; espondilose lombar inicial”
–) tornam extremamente difícil a sua reabilitação em outra atividade laborativa.

Percebe-se, então, que, na espécie, a concessão do benefício previdenciário pretendido – aposentadoria por invalidez –, longe de conferir privilégio ao segurado, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana
(
Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2001, p. 60
)
,
célula

mater
dos direitos humanos
(
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º
)
, que dá estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e ilumina a ideia de justiça, que se mantém acesa com a sua observância absoluta.

Assim, no caso, a despeito da natureza parcial da incapacidade, as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de readaptação em outra atividade laboral. Logo, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO
– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS

–
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
–
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão. (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nesse contexto, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, acompanhando a divergência,
retifico meu voto
para
prover
o recurso e, por consequência, conceder a aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir da cessação do auxílio-doença, com a incidência de correção monetária pelo INPC – índice utilizado pelo RGPS, nos termos do art. 56 da Lei Complementar Municipal n. 1.189/2006, bem como juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, a teor da Súmula 204 do STJ e Tema 905 do STJ.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024